Tribunal: TJDFT
Processo: 0711227-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711227-71.2023.8.07.0000 Agravante(s) Janiny Karol Miranda Rocha Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janiny Karol Miranda Rocha contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 153109043 do processo de referência) que, no mandado de segurança impetrado pela ora agravante com fito de impugnar ato dito ilegal e atribuído ao Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, processo n. 0702117-91.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por JANINY CAROL MIRANDA ROCHA contra ato praticado pelo DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, que a contraindicou no exame de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Criminal, etapa do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. Pretende, portanto, a obtenção de autorização para prosseguir nas demais etapas do indigitado concurso público, em especial o curso de formação para o qual pretende a reserva de vaga. Para tanto, sustenta gozar de idoneidade moral para o cargo, sustentando que a motivação de sua não recomendação se deu com base em 02 ocorrências, sendo uma arquivada e a outra realizado termo circunstanciado, resultando na renúncia de representação. Destaca que em ambos os casos, sequer foi instaurada ação penal. Sustenta que a decisão fere os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência. É o relatório. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a óptica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Com efeito, a impetrante pleiteia pela suspensão dos efeitos do ato que a eliminou do concurso para ingresso no cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal pelo fato de não ter sido considerado apta na etapa relativa à investigação social e de vida pregressa. Sobre o tema, confira-se o que dispõe o Edital do indigitado concurso público: “15.13 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: 15.13.1 Deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos no subitem 15.7 deste edital, no prazo estabelecido em edital específico. 15.13.2 Apresentar documento e(ou) certidão falsos. 15.13.3 Apresentar certidão com o prazo de validade vencido. 15.13.4 Apresentar documento, certidão ou cópia rasurada ou com indício de rasura. 15.13.5 Tiver sua conduta enquadrada em qualquer um dos subitens 15.12.1 a 15.12.3 deste edital. 15.13.6 Tiver omitido informação ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do formulário previsto no subitem 15.5 deste edital. 15.13.7 Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.” O ponto nodal no presente feito gira em torno da não recomendação da impetrante para o cargo almejado devido à existência de registro policial e termo circunstanciado que denotavam o envolvimento da candidata na prática dos crimes de lesão corporal e injúria, respectivamente. Do contido no ID 151490583, extrai-se que as razões que respaldam a decisão eliminatória lavrada pela banca examinadora se assentaram nas seguintes percepções: “Como a própria candidata JANINY KAROL MIRANDA ROCHA declarou na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), ela foi apontada como AUTORA em duas Ocorrências da Polícia Civil do Distrito Federal, a saber, Ocorrência Policial 3603/2013 – 12a DP e Ocorrência Policial 2036/2014 – 12a DP, ambas por lesão corporal. De acordo com a Ocorrência Policial 3603/2013 – 12a DP, no dia 31/03/2013, JANINY, então com 20 anos de idade, agrediu fisicamente sua tia MARIA SUELI MIRANDA COSTA, com 50 anos de idade, nas dependências da clínica médica onde a genitora de JANINY estava internada. Posteriormente, JANINY compareceu à Delegacia e alegou que também teria sido lesionada por MARIA SUELI COSTA. Nenhuma das envolvidas compareceu ao Instituto Médico Legal (IML). A Ocorrência Policial 3603/2013 – 12a DP deu origem ao Inquérito Policial 211/2013 – 12a DP, que foi encaminhado para a justiça com autoria em apuração. Em 27/07/2013, o processo judical do Juizado Especial Criminal de Taguatinga 2013.07.1.010888-2 foi arquivado. De acordo com a Ocorrência Policial 2036/2014 – 12a DP, no dia 14/02/2014, JANINY, durante uma discussão com um casal de vizinhos idosos, agrediu fisicamente um deles, além de ter proferido agressões verbais. (...) A Ocorrência Policial 2036/2014 – 12a DP deu origem ao Termo Circunstanciado 168/2014 – 12a DP, ao final do qual JANINY foi indiciada pelos crimes de lesão corporal e injúria contra JUAREZ, bem como consta como vítima no crime de injúria praticado por este. Em 22/02/2017, foi homologado o acordo celebrado entre as partes, em que JANINY KAROL MIRANDA ROCHA e PAULO DE LELIS ANDRADE JUNIOR pagaram a JUAREZ MARQUES DA SILVA a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com a renúncia ao direito de representação, com fundamento no artigo 74 da Lei n.o 9.099/95. 3.2 Postura ética e social da candidata Depreende-se das Ocorrências listadas acima que a candidata JANINY KAROL MIRANDA ROCHA, em pelo menos duas oportunidades, se envolveu em situações de violência, as quais não foram reconhecidas como legítima defesa. Em ambas, JANINY de forma ilegítima agrediu duas pessoas, sendo um idoso, por razões que não justificavam o uso da violência, o que denota uma postura agressiva e impulsiva, bem como traços de comportamento incompatíveis com o exercício da função e das peculiaridades inerentes à Carreira Policial. (...) Sem delongas, a recorrente deu causa a fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-a com o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, quando se envolveu em duas situações de violência desproporcional, ambas contra pessoas mais de trinta anos mais velhas que a recorrente, que não configuraram legítima defesa. No particular, frise-se que fatos desabonadores não se confundem com registros criminais (casos excepcionalíssimos de indiscutível gravidade que envolvem crimes de alto potencial ofensivo, independentemente do trânsito em julgado da condenação) tampouco antecedentes criminais (condenações criminais transitadas em julgado) e permitem a eliminação do candidato, nos termos dos subitens 15.13 e 15.13.7 do Edital (“Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que: [...] Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”). Do exposto, percebe-se que os apontamentos trazidos pela autoridade coatora externam o entendimento de que o arquivamento da ação penal ou o Termo Circunstanciado não descaracterizam a existência dos atos por aquela praticados que afetam a sua conduta, esclarecendo que não houve a exclusão por maus antecedentes, mas sim conduta desabonadora na vida pública ou particular incompatível com a natureza da função policial militar. Ora, a aferição feita pela Administração Pública, no caso dos autos, é a de adequação do candidato ao cargo pretendido que está, especialmente, diante de sua peculiar natureza, intrinsecamente ligada à segurança pública e, portanto, de alto interesse da coletividade. No caso, está-se a tratar de dois procedimentos instaurados em decorrência da imputação de cometimento de lesão corporal, de modo que não se tem como desconsiderar a relevância do fato de ter se envolvido em situações de violência, quando se está diante da aferição de qualificação para o exercício das atribuições inerentes a quem ocupa o cargo almejado pela demandante. Nessa diretriz, vem decidindo desde outrora o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. I - A avaliação das situações que afastam a idoneidade moral exigidas em concurso público para a carreira militar deve ser realizada caso a caso, segundo a fundamentação apresentada pelo ato administrativo apresentado. II - É legal o ato que contraindica candidato denunciado pela prática de contravenção em contexto de violência contra a mulher e que permaneceu preso por descumprimento de medida protetiva de urgência, ainda que não haja sentença condenatória transitada em julgado. III - A natureza dos fatos nos quais o candidato se envolveu, relativos à Lei Maria da Penha, somado ao descumprimento de ordem judicial com a prisão preventiva, não permitem concluir pela idoneidade moral e procedimento irrepreensível exigidos no concurso, especialmente diante da atividade a ser desempenhada, de soldado policial militar. IV - Apelação desprovida. (TJDFT – Acórdão n. 1225281, Processo n. 0704432-34.2019.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2019, Publicado no DJE: 05/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) À vista do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Em razões recursais (Id 45077469), a agravante se insurge contra a decisão agravada, porque “o processo 2013.07.1.010888-2 que se encontra arquivado, fora originada em razão da ocorrência 3603/2013” e, naqueles autos, figura na condição de ofendida. Diz que “diante das circunstâncias ambas as partes realizaram ocorrência uma contra a outra, todavia em decorrência das ocorrências fora instaurado apenas o processo mencionado acima em que a Agravante figura como parte Ofendida”. Destaca o perigo de se basear a eliminação do candidato apenas em boletins de ocorrência, “porque qualquer cidadão pode ir à delegacia e imputar um ato criminoso a terceiro, gerando dessa forma um boletim de ocorrência”. Defende que “nesta hipótese referente a ocorrência 3603/2013 que gerou o processo 2013.07.1.010888-2 que se encontra arquivado sem julgamento de mérito, essa situação não tem o condão para alijar a Agravante do concurso, pois a mesma se encontra na condição de ofendida, logo se não há condenação de nenhuma das partes, e tão pouco por parte da Impetrante, essa situação deve atrair o entendimento deste E. Tribunal e do STF no tocante ao entendimento que a sumária eliminação da candidata se mostra abusiva candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal (Recurso Extraordinário n. 560.900/DF, sob o regime da repercussão geral Tema 22)”. Pontua que “o outro fato ensejador para a sua eliminação da fase da vida pregressa ocorreu em razão da Agravante ter realizado uma transação penal na forma do artigo 74 da Lei no 9.099/95, resultando na renúncia ao direito de representação e ao pagamento na quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com a renúncia ao direito de representação”. Defende que a mera existência de inquérito policial ou propositura de ação penal não podem resultar na eliminação do candidato por inidoneidade moral. Aduz que “o referido Boletim de Ocorrência que deu ensejo à reprovação do Autor no certame um foi arquivado pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga em razão da atipicidade do fato, pois não restou provado o suposto crime lesão corporal. E a outra ocorrência que deu origem ao Termo Circunstanciado, onde se sucedeu em acordo de ambas as partes, ou seja, não havendo condenação penal. Desta forma, não é razoável a exclusão do candidato em concurso público, na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, pois ambas ocorrências não poderiam ter o condão como fundamento para excluir a Agravante por suposto fato desabonador da sua conduta”. Aponta que “o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento que a simples instauração de inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória não poderiam servir de parâmetro para exclusão de candidato a certame em fase de investigação social”. Entende que “a discricionariedade da Administração Pública encontra vedação na Jurisprudência dessa E. Corte e dos Tribunais Superiores, Lei e na Constituição Federal, desta maneira a administração age com ARBITRARIEDADE e ABUSO DE PODER ao alijar a candidata do certame, o que torna o ato nulo”. Brada ser ilegal o ato. Requer a atuação do Poder Judiciário para evitar a arbitrariedade praticada pela Administração. Cita os princípios da finalidade (art. 37 da Constituição Federal), da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2o da Lei no. 9.784). Considera “ilegal, desproporcional e desarrazoada, sendo a sua exclusão do certame tida como nula, uma vez que encontra amparo no princípio da presunção de inocência, de modo que "ainda que os fatos apurados pela Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social configurassem como desabonadores da sua conduta, não há materialidade que sustentam que a Agravante não tenha a compatibilidade do cargo pela existência de duas ocorrências policias que sequer houveram condenação penal”. Relembra o princípio da presunção da inocência. Assevera que “a discricionariedade para a definição de PROCEDIMENTO IRREPREENSÍVEL e IDONEIDADE MORAL INATACAVEL necessário ao exercício do cargo conforme item 15.13 e 15.13.7 do Edital Normativo, deve ser feita dentro do razoável, de maneira lógica e congruente com o qual a lei estabelece, não podendo ter cunho eminentemente subjetivo, cuja definição fique ao bel prazer do administrador”. Classifica como ofensiva à Constituição a exclusão de candidato que tenha contra si termo circunstanciado relativo a crime com punibilidade extinta. Aduz ter cumprido integralmente todas as exigências do edital. Entende que “o COMPORTAMENTO IRREPREENSÍVEL e a IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL devem ser valorados pela Administração Pública dentro do RAZOÁVEL e do que a LEI permite, sob pena de, na verdade. constituir uma ARBITRARIEDADE e um ABUSO DE PODER, que tornam o ATO NULO”. Requer a antecipação da tutela liminar em sede recursal. Ao final, requer: Seja concedido liminarmente o efeito suspensivo ativo, a fim de que seja reformada a r. decisão de 1o grau, determinando à autoridade coatora para desconstituir o Ato Administrativo que eliminou a Agravante do certame na fase da vida pregressa, uma vez que conforme apontado através da petição ID 152361771 e documento ID 152361771 o processo 2013.07.1.010888-2 que se encontra arquivado, fora originada em razão da ocorrência 3603/2013 e NESTE PROCESSO IMPETRANTE FIGUROU NA CONDIÇÃO DE OFENDIDA, ou seja, não se mostrando razoável que a mesma seja alijada do certame no processo em que foi a vítima. No mesmo sentido merece repara a r. decisão no tocante a eliminação da Impetrante por uma ocorrência (2036/2014) que resultou na transação penal na forma do artigo 74 da Lei no 9.099/95, inclusive acarretando na renúncia ao direito de representação. Por tais razões, essa situação atrai o entendimento deste E. Tribunal e do STF no tocante que a sumária eliminação da candidata se mostra abusiva candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal (Recurso Extraordinário n. 560.900/DF, sob o regime da repercussão geral Tema 22). Caso revista a decisão, sendo deferida a medida liminar que possibilite a permanência da Impetrante no Certame e possibilite a sua realização da etapa que compreende o curso de formação, requer que seja expedido ofício da decisão via E-mail para o Cebraspe e Procuradoria do DF, a fim de que se cumpra a r. decisão com maior celeridade. E no mérito seja confirmado o efeito suspensivo ativo para reformar a r. decisão agravada, declarando nulo o ato administrativo com efeito ex tunc assegurando-lhe, destarte, o direito da Agravante realizar o Curso de Formação, e se aprovado neste, o direito de ser nomeada e empossada no cargo em disputa, caso haja demora no cumprimento da ordem judicial, requer que seja aplicada multa diária conforme prevê a legislação processual civil. Preparo não recolhido em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (Id 153109043 do processo de referência). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido nos termos da decisão de Id 45330220. A agravante opôs embargos de declaração (Id 45592831), onde a existência de erro material no pronunciamento embargado, razão pela qual pede o acolhimento do recurso integrativo. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no Id 46924392. É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso concreto, para a presente fase processual, evidenciada está a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que encerrada a controvérsia original que o ensejou. Assim o afirmo porque, segundo informação colhida em consulta ao andamento processual do PJe de 1o Grau, o juízo de origem sentenciou o feito principal em 25/5/2023, próximo passado, rejeitando a pretensão inicial (Id 159662751 do processo de referência). Com isso, prejudicado está o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Quanto ao tema, decidiu este e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora